Tribunal: TJSP
Processo: 2129643-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários periciais fixados em quatro mil e quinhentos reais. Redução para três mil reais. Honorários provisórios. Produção de prova técnica contábil. Adiantamento de despesas. Art. 82 do novo CPC. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Possiblidade de, após a realização da perícia, com apresentação do laudo, do MM. Juiz a quo reavaliar a questão, fixando

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários periciais fixados em quatro mil e quinhentos reais. Redução para três mil reais. Honorários provisórios. Produção de prova técnica contábil. Adiantamento de despesas. Art. 82 do novo CPC. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Possiblidade de, após a realização da perícia, com apresentação do laudo, do MM. Juiz a quo reavaliar a questão, fixando honorários definitivos, levando em consideração o trabalho apresentado e o tempo efetivamente despendido pelo expert. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129643-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada VALDELICE DE SOUZA COSTA BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129643-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.058 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2129643-79.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 1006902-49.2014.8.26.0005/01
Comarca: SÃO PAULO F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA
Juiz:
PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
Agvte:
BANCO DO BRASIL S/A
Agvdo:
VALDELICE DE SOUZA COSTA BEZERRA
VOTO No. 36.058
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários periciais fixados
em quatro mil e quinhentos reais. Redução para três mil reais.
Honorários provisórios. Produção de prova técnica contábil.
Adiantamento de despesas. Art. 82 do novo CPC. Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Possiblidade de, após a
realização da perícia, com apresentação do laudo, do MM. Juiz a
quo reavaliar a questão, fixando honorários definitivos, levando
em consideração o trabalho apresentado e o tempo efetivamente
despendido pelo expert. Recurso provido em parte.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, tirado de decisão (fl. 481 dos autos digitais de primeira
instância) que fixou honorários periciais na fase de cumprimento de
sentença que promove a agravada VALDELICE DE SOUZA COSTA
BEZERRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante.
Fê-lo o decisum recorrido nos seguintes termos:
“Vistos,
Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem ainda considerando o valor praticado em perícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129643-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.058 - MB
3
similares que tramitaram perante este Juízo, reduzo os
honorários do perito e fixo em R$ 4.500,00.
Concedo prazo de 15 dias para que o executado
providencie o depósito judicial, sob pena de preclusão da
prova e homologação do valor indicado pelo exequente.
Cumprido o parágrafo anterior, intime-se o perito para dar
início aos trabalhos.
Laudo em 30 dias.
Int.”
Aduz
a
instituição
financeira
executada,
em
apertada síntese, que se revela excessivo o valor dos honorários periciais
fixados em R$ 4 mil e 500 reais.
Sustenta que são “excessivos os honorários para a
perícia de pouca complexidade que ainda será feita, já que o arbitramento
deveria ser feito após o laudo, observando-se os critérios da complexidade,
tempo gasto, valor da causa envolvido, deslocamentos, etc.” (fl. 07).
Pugna pela redução dos honorários periciais.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às
fls. 01/08, pede, ao final, o provimento do recurso.
Admitido o recurso com fundamento no parágrafo
único do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, e deferido em parte
o pedido de liminar, a agravada contrariou o recurso (fls. 65/69), porém,
com razões dissociadas a questão posta em debate.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129643-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.058 - MB
4
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre o montante dos honorários
periciais fixado na decisão impugnada com vistas a remunerar o perito
nomeado para fins de produção da prova técnica contábil.
Apresentou o perito estimativa de honorários
provisórios nos seguintes termos: “Diante da complexidade, volume, etc. a
proposta do valor dos honorários é de R$7.000,00 (sete mil reais) cujo valor
não cobre eventuais quesitos suplementares” (fl. 461 dos principais).
Sobreveio decisão que fixou os honorários do perito
contábil à razão de R$ 4 mil e 500 reais.
Foi justamente essa a decisão que desafiou a
interposição deste Agravo.
Preservado o entendimento do D. Magistrado de
Primeira Instância, comporta redução o montante dos honorários periciais
provisórios, à vista das circunstâncias do caso concreto.
Sabido que a verba honorária não guarda relação
com o valor estimado da causa, e sim com a remuneração proporcional ao
número de horas a serem despendidas pelo perito e a complexidade do
trabalho.
A decisão atacada fixou honorários periciais à razão
de R$ 4 mil e 500 reais, após o expert ter estimado seus honorários em R$
7 mil reais.
Precipitada a fixação, neste momento, de honorários
definitivos.
Destaco que os honorários estimados são apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129643-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.058 - MB
5
os provisórios. Trata-se de mero adiantamento, em consonância com o
disposto no artigo 82 do CPC/2015 art. 19 do CPC/1973 , segundo o
qual as partes deverão prover as despesas que requererem no processo,
antecipando o pagamento (Celso Agrícola Barbi. Comentários ao CPC,
vol. I, Rio de Janeiro: Forense, p. 168).
Vale lembrar que “o dispositivo, na verdade, não
trata do pagamento dos honorários do perito e dos assistentes, o que será
feito pelo vencido (art. 20), mas de mero adiantamento dessas despesas”
(José Roberto dos Santos Bedaque. CPC Interpretado, Coord. Antonio
Carlos Marcato, Atlas, pp. 128/129). Muito embora faça alusão ao art. 20
do CPC/1973, tem o CPC/2015 norma de teor bastante similar no já
mencionado art. 82.
Aludido
dispositivo
normativo
se
aplica
ao
cumprimento de sentença, a teor do artigo 771, parágrafo único, do
CPC/2015.
Nessa fase processual, porém, já existe parte
sucumbente. Disso decorre que cabe à devedora custear a prova pericial.
Aliás, contra isso não se insurge a agravante.
A insurgência se limita ao valor dos honorários
periciais.
Sem desdém do trabalho a ser desempenhado pelo
perito contador, reputo razoável fixar neste momento honorários provisórios
à razão de R$ 3 mil reais.
A prova pericial, no caso concreto, tem o escopo de
avaliar divergência no quantum debeatur.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129643-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.058 - MB
6
Ao apresentar proposta de honorários, não estimou
o perito como era de se esperar o tempo a ser despendido com a
confecção do laudo. Também não trouxe elementos sobre o valor da hora
de labor.
Parece excessivo fixar desde logo honorários em
quantia vultosa de R$ 4 mil e 500 reais para fins de perícia contábil.
Diante de tal cenário, é o caso de reduzir os
honorários periciais ao patamar de R$ 3 mil reais, com a ressalva de que tal
montante corresponde aos honorários provisórios, e não definitivos.
Após a realização da perícia e apresentação do
laudo, o MM. Juiz de Direito reavaliará a questão e fixará honorários
definitivos, levando em consideração o trabalho apresentado e o tempo
efetivamente despendido pelo expert.
Dou parcial provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator